Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-02.2016.8.05.0109
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL N. 8001025-02.2016.8.05.0109

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE IRARÁ

ADVOGADO(S):

INTERESSADOS: MUNICIPIO DE IRARA E OUTRO

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC Nº 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS NESSE PONTO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa
N
ecessária oriunda de sentença que julgou procedente Ação Ordinária, ajuizada por servidora pública contra o Município de Irará, reconhecendo o direito à Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional, com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 008/2008, e determinando o pagamento retroativo, a partir da data do requerimento administrativo, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios. A decisão terminativa não foi objeto de apelação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a Acionante, na qualidade de Auxiliar de Serviços Gerais vinculada à Secretaria Municipal de Educação, faz jus à Gratificação de Estímulo ao Aperfeiçoamento Profissional prevista na legislação municipal; e definir os critérios legais adequados para a incidência de juros e correção monetária sobre o montante reconhecido judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal nº 008/2008 inclui, expressamente, os cargos de apoio técnico e administrativo, como o de Auxiliar de Serviços Gerais, no quadro dos Profissionais de Educação do Município de Irará, tornando-os aptos à percepção da gratificação por aperfeiçoamento profissional.

4. A Demandante comprovou o preenchimento dos requisitos legais, mediante apresentação de certificado de curso de capacitação e requerimento administrativo tempestivo, o que autoriza a implantação da vantagem e o pagamento retroativo desde a data do protocolo do pedido.

5. A omissão da Administração Pública, quanto ao pleito administrativo, ofende o princípio da legalidade e impõe o reconhecimento do direito da
S
ervidora, com base na norma municipal vigente.

6. A sentença fixou, corretamente, os consectários legais para o período anterior a 09/12/2021, observando a jurisprudência consolidada nos Temas 810 - STF e 905 - STJ, com juros pela poupança e correção pelo IPCA-E.

7. A partir de 09/12/2021, com o advento da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se, exclusivamente, a Taxa SELIC, para fins de atualização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, substituindo os índices anteriormente adotados.

8. A alteração do critério de atualização decorre de norma constitucional superveniente, de aplicação imediata, e deve ser promovida de ofício, em sede de reexame necessário.

9. Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, estão em conformidade com o art. 85, §3º, I, do CPC, devendo a base de cálculo observar os critérios de atualização aqui estabelecidos.

IV. DISPOSITIVO

10. Sentença parcialmente reformada.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §3º, I, e 496, I; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar Municipal nº 008/2008, arts. 5º, 11, §3º, I, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018 (Tema 905).

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº.8001025-02.2016.8.05.0109, tendo como Remetente o
JUIZ DE DIREITO
DA
1ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE IRARÁ
, sendo Interessados o
MUNICÍPIO DE IRARÁ E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.